Tribunal: STF
Processo: HC 248460
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Helio Ercinio dos Santos Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CHICAGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, a custódia preventiva foi justificada pela gravidade da conduta em tese perpetrada e pela necessidade de resguardar as vítimas e testemunhas, especialmente diante do modus operandi adotado pelos investigados na prática dos delitos a eles imputados. 



    3. Especificamente em relação ao agravante, foi descrita a prática de ações voltadas à intimidação das vítimas a fim de perpetrar as extorsões e outras condutas ilícitas do suposto grupo criminoso, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para demonstrar a gravidade da conduta em tese perpetrada e a insuficiência das cautelares diversas, por não se prestar para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas. 



    4. Conquanto a defesa afirme que é descrita apenas uma ação delituosa perpetrada pelo ora agravante, a decisão que impõe a cautela extrema menciona indícios de atuação habitual do investigado, dado que reforça a impossibilidade de fixação de medida menos gravosa, pois não se prestaria a impedir a reiteração delitiva. 



    5. Em relação à pretendida extensão dos efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que substituiu a custódia preventiva de outros acusados, também apontados como integrantes do "núcleo jurídico" da suposta organização criminosa, por cautelares diversas, o ato decisório em questão ressaltou que "na própria decisão [que decretou a prisão preventiva] restou esclarecido de forma expressa que a conduta imputada ao paciente é diversa da dos corréus, portanto, não se observa nesta estreita via a similaridade objetiva dos casos a permitir a extensão de efeitos da decisão". 



    6. De fato, a leitura do decreto preventivo evidencia que, ao justificar as medidas impostas a cada um dos membros do chamado "núcleo jurídico" da organização criminosa, o Juízo singular o fez com base no envolvimento de cada um dos investigados na prática ilícita, tanto que explicitou que, apenas em relação ao ora postulante, havia indícios da prática de ações voltadas à intimidação das vítimas a fim de perpetrar as extorsões e outras condutas ilícitas do suposto grupo criminoso, dado que denotaria sua maior periculosidade e, por conseguinte, recomendaria a imposição da cautela extrema. 



    7. Logo, a análise realizada pela Corte estadual, ao rejeitar a possibilidade de extensão dos efeitos ao paciente por não haver similitude fática entre a sua situação e a dos corréus, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    8. Agravo não provido.



    (HC 924.068 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Na hipótese, a custódia preventiva foi justificada pela gravidade da conduta em tese perpetrada e pela necessidade de resguardar as vítimas e testemunhas, especialmente diante do modus operandi adotado pelos investigados na prática dos delitos a eles imputados – roubo, extorsão, organização criminosa, furto qualificado e corrupção passiva.



    Especificamente em relação ao ora postulante, foi descrita a prática de ações voltadas à intimidação das vítimas a fim de perpetrar as extorsões e outras condutas ilícitas do suposto grupo criminoso, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para demonstrar a gravidade da conduta em tese perpetrada e a insuficiência das cautelares diversas, por não se prestar para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas. 



    Conquanto a defesa afirme que é descrita apenas uma ação delituosa perpetrada pelo ora agravante, a decisão que impõe a cautela extrema menciona indícios de atuação habitual do investigado, dado que reforça a impossibilidade de fixação de medida menos gravosa, pois não se prestaria a impedir a reiteração delitiva.



    [...]



    Em relação à pretendida extensão dos efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que substituiu a custódia preventiva de outros acusados, também apontados como integrantes do "núcleo jurídico" da suposta organização criminosa, por cautelares diversas, o ato decisório em questão ressaltou que "na própria decisão [que decretou a prisão preventiva] restou esclarecido de forma expressa que a conduta imputada ao paciente é diversa da dos corréus, portanto, não se observa nesta estreita via a similaridade objetiva dos casos a permitir a extensão de efeitos da decisão" (fl. 27). 



    De fato, a leitura do decreto preventivo evidencia que, ao justificar as medidas impostas a cada um dos membros do chamado "núcleo jurídico" da organização criminosa, o Juízo singular o fez com base no envolvimento de cada um dos investigados na prática ilícita, tanto que explicitou que, apenas em relação ao ora postulante, havia indícios da prática de ações voltadas à intimidação das vítimas a fim de perpetrar as extorsões e outras condutas ilícitas do suposto grupo criminoso, dado que denotaria sua maior periculosidade e, por conseguinte, recomendaria a imposição da cautela extrema.



    Logo, a análise realizada pela Corte estadual, ao rejeitar a possibilidade de extensão dos efeitos ao paciente por não haver similitude fática entre a sua situação e a dos corréus, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal “pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal” (HC 170.432 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Ressalte-se, ainda, que o fundamento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Nesse contexto, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Finalmente, observo que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, as situações fáticas e processuais apresentadas pelo ora impetrante não são idênticas àquelas relativas aos corréus (cujas prisões preventivas foram revogadas).



    É que, especialmente no que se refere a sua conduta, “apenas em relação ao ora postulante, havia indícios da prática de ações voltadas à intimidação das vítimas a fim de perpetrar as extorsões e outras condutas ilícitas do suposto grupo criminoso, dado que denotaria sua maior periculosidade e, por conseguinte, recomendaria a imposição da cautela extrema”, o que afasta, por isso mesmo, a aplicação do pedido de extensão, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985 Extn AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.546-ED AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente